Tribunal: TJDFT
Processo: 0734678-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Processo : 0734678-96.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão (id. 104364907 e 106333773, dos autos originários no 0722862-51.2020.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva, que homologou os cálculos constantes do laudo pericial. Eis o teor da decisão atacada: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por SERGIO HERCILIO TENORIO CORREIA, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID n. 98803099 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. No que diz respeito a eventuais abatimentos, não há qualquer comando na sentença coletiva determinando a sua incidência nos cálculos de liquidação, não sendo cabível a este Juízo substitui-la neste ponto. 4. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 4.1. Para tal fim, confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo remanescente da conta judicial n. 4200127314385 para a conta bancária a seguir indicada: Banco 001, agência 4267-6, conta 960.647-5, Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 4.2. Encaminhe-se. 5. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 98803099. 6. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 7. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos. O agravante sustenta que o juízo a quo não considerou o trecho do laudo que informa o inadimplemento do agravado-mutuário nas operações que ensejaram a presente liquidação de sentença. Anota que “o próprio perito informa que não há como verificar se o autor liquidou as operações, visto que o saldo devedor da operação no 88/00329-9 foi transferido para composição no 90/00070-6 em 29/06/1990, e o saldo devedor da composição no 90/00070-6 foi transferido para outra composição em 30/04/1992 (extratos em Num. 70849204)”. Salienta ser condição sine qua non para a pretensão desta ação que o mutuário tenha quitado os valores da operação, conforme decisão originária na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Diz ter demonstrado o inadimplemento do agravado, o qual se eximiu da obrigação de provar o pagamento do mútuo. Defende a ocorrência de violação do ônus da prova, da valoração da prova e da coisa julgada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a inadimplência do agravado, julgando extinta a liquidação porque a parte não faz jus ao diferencial do Plano Collor. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. O Banco do Brasil insurge-se da decisão homologatória dos cálculos do laudo pericial, que apurou o montante de R$ 168.020,03 (cento e sessenta e oito mil, vinte reais e três centavos) em favor do agravado. Defende que o mutuário não liquidou as operações oriundas da cédula de crédito rural, motivo pelo qual não tem direito aos valores ora postulados. Do cotejo do laudo pericial, verifico, em exame preliminar, que, diferentemente do que alega o agravante, o perito não afirmou que o agravado deixou de quitar a cédula de crédito que ensejara o ajuizamento da liquidação de sentença. Ao contrário, o expert pontuou que os extratos apresentados pelo banco indicam a ocorrência de nova operação, intitulada 90/00070-6, sobre a qual houve diversas amortizações, mas que a instituição financeira não localizou a composição efetuada. Vejamos trecho do parecer no que interessa (id. 98803099 – p. 9 na origem): Operação 88/00329-9 De acordo com o extrato reproduzido pelo Centro de Serviços da Requerida, consta que na operação houve incidência de correção pelos índices de correção monetária pela poupança, mas não indica qual o percentual de juros adicionais aplicados. Também indica que o saldo existente em junho/1990 teria sido transferido para composição de outra operação 90/00070-6, no valor de Cr$ 1.826.178,00. Este Perito cotejou os lançamentos reproduzidos pela Requerida com os lançamentos do relatório/Slip XER 712, quando foi verificada pequena divergência da apresentação dos valores, as quais se apresentam com melhores detalhes no Relatório XER 712. Exatamente como informado no Extrato reproduzido pela Requerida, no Relatório XER 712 pode-se afirmar que, até 03/08/1990, não houve quaisquer pagamentos da operação, uma vez que os lançamentos a crédito foram assim identificados: [...] Na sequência do Extrato Reproduzido pela Requerida, foi indicado que houve a recomposição da operação, por meio de nova operação - 90/00070-6. De acordo com o extrato, houve diversas amortizações, mas teve seu saldo transferido para composição, em abril/1992, porém a Instituição Requerida afirma que não fora localizada a composição efetuada. Em sede de diligência, não foi disponibilizado o relatório ou extrato da operação 90/00070-6, nem a renegociação decorrente desta. (Negritado) Adiante, o perito consignou que a ausência de documentos alusivos às renegociações e de extratos posteriores a março de 1990 não prejudicam o direito postulado, uma vez que o Diferencial do Plano Collor estabelecido na ACP deve ser apurado tomando por base o saldo existente na conta em março/1990, o que foi possível averiguar no presente feito (id. 98803099 – p. 10 na origem). Não custa frisar que o agravante defende o inadimplemento do agravado, a despeito de os documentos apresentados na origem não confirmarem o argumento, consoante registrado na perícia. É dizer, os extratos bancários e os contratos celebrados entre as partes, acostados pelo próprio agravante, não são hábeis a certificar a indigitada inadimplência, de modo a afastar a tese recursal e autorizar a homologação dos cálculos, nos termos da decisão agravada. De toda sorte, eventual falta de pagamento por parte do agravado ensejaria, a toda evidência, mecanismos de cobrança por parte do agravante, o que não restou evidenciado. Nesse contexto, numa análise perfuntória, apropriada a este momento processual, não entrevejo a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator